Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700119-59.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA DESPACHO Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, após a remessa do agravo ao Superior Tribunal de Justiça, encaminham-se os autos órgão julgador de 1a instância, para adoção das providências que entender pertinentes no tocante à petição de ID no 34635551. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007